Tribunal: TJMT
Processo: 1034354-17.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034354-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), IGERSO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 441.230.351-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal e Processual Penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Gravidade concreta do crime. Requisito subjetivo. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado I. R. D. S., condenado a 22 anos e 6 meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal), sem a realização de exame criminológico, com fundamento no bom comportamento carcerário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se, diante da gravidade concreta do crime e das particularidades do caso, é imprescindível a realização de exame criminológico para avaliar o requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

III. Razões de decidir

3. O exame criminológico, embora não obrigatório para a progressão de regime desde a Lei n.º 10.792/2003, pode ser exigido pelo magistrado em casos excepcionais, conforme previsão da Súmula Vinculante n.º 26 do STF e da Súmula n.º 439 do STJ, mediante fundamentação concreta.

4. A gravidade concreta do delito, caracterizado por violência e grave ameaça contra uma vítima vulnerável de apenas 13 anos de idade, reforça a necessidade de uma avaliação criteriosa da personalidade do apenado e de sua capacidade de reintegração social.
5. O atestado de bom comportamento carcerário, isoladamente, é insuficiente para aferir o mérito subjetivo em situações de elevada gravidade, sendo recomendada a realização do exame criminológico para garantir a segurança pública e uma ressocialização efetiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A realização de exame criminológico para progressão de regime pode ser determinada, de forma fundamentada, quando as peculiaridades do crime praticado indicarem a necessidade de uma avaliação mais aprofundada do requisito subjetivo. 2. O exame criminológico contribui para oferecer informações relevantes que possibilitem um tratamento penitenciário ajustado às particularidades do apenado, favorecendo uma reintegração social mais eficaz.”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A; LEP, art. 112; Lei n.º 10.792/2003; Súmula Vinculante n.º 26 do STF; Súmula n.º 439 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n.º 26; STJ, Súmula n.º 439; STJ, AgRg no AREsp n.º 2.703.180/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 23/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto tempestivamente pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pela
MMª.

Juíza de Direito do Núcleo De Atuação Estratégica – NAE
,
que, no PEP nº. 0001349-59.2018.8.11.0023, concedeu
progressão de regime
ao agravado
Igerso Rodrigues da Silva

sem a realização do exame criminológico

(Id. 256114678)
.

Em suas
razões
recursais
, o d.
Promotor de Justiça

pleiteia a
revogação da
progressão
de regime

concedida ao agravado, sob o argumento de que
o exame criminológico seria essencial
para verificar o cumprimento do requisito subjetivo necessário para a mudança de regime. Ao final,
prequestiona
toda a matéria discutida (Id. 256114675).

Nas
contrarrazões
, a defesa pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 256114684).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pelo Juízo
a quo

(
Id. 256114683
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito
(Id.
261157252
):

“Agravo em execução penal. Estupro de vulnerável. Deferimento de progressão ao regime semiaberto sem realização de exame criminológico. Insurgência ministerial. Pretendida submissão do sentenciado a exame criminológico. Cabimento. Benefício prematuro. Readaptação do reeducando não comprovada. Necessidade de realização do exame criminológico para aferição do mérito do apenado. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos executórios de nº.
1034354-17.2024.8.11.0000 que o Agravado
Igerso Rodrigues da Silva
teve seu pedido de concessão de progressão de regime de pena
deferido
pela
MMª.

Juíza de Direito do Núcleo De Atuação Estratégica – NAE
, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro nos artigos 33, § 2º, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei de Execução Penal,
CONCEDE-SE
ao recuperando
IGERSO RODRIGUES DA SILVA,
o benefício da progressão do regime fechado para o
SEMIABERTO,

mediante monitoramento eletrônico,
devendo o apenado cumprir as condições impostas, devendo ser advertido que a prática de novo delito ou ato considerado falta grave poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime.”. (Id. 256114678 – pág. 3).

Diante dessa decisão, exsurge inconformado o d.
Promotor de Justiça
perante esta eg. Corte, sustentando que
não ficou comprovado o adimplemento do requisito subjetivo,
de modo que o apenado deve ser
submetido ao exame criminológico,
sobretudo
diante da gravidade do crime por ele perpetrado.

Pois bem.

Passo à análise do recurso.

Inicialmente, é relevante destacar que a pena de 22 anos e 6 meses de reclusão imposta ao condenado decorre da prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, configurando um delito de
extrema gravidade.

É incontestável que, com o advento da Lei nº 10.792/2003, que promoveu alterações no art. 112 da Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de ser uma exigência indispensável para a concessão da progressão de regime. Contudo,
a referida alteração legislativa não proibiu sua realização,

podendo ser determinado sempre que as particularidades do caso concreto o justificarem.

Sobre o tema, o STF editou a Súmula Vinculante nº 26, que dispõe:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Em sentido semelhante, o STJ sumulou o entendimento de que “
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
(Súmula nº 439).

Feitas essas considerações indispensáveis, entendo que
as particularidades do caso em análise exigem a realização do exame criminológico,
a fim de permitir uma
avaliação mais precisa do requisito subjetivo
para a progressão de regime.

Isso porque, conforme destacado e extrai-se do PEP, o crime que resultou na condenação do Agravado possui especial gravidade, tendo sido cometido com o uso de
violência e grave ameaça
contra sua enteada, que, à época, tinha apenas 13 anos,
culminando em uma gravidez.
Essa circunstância, por si só,
evidencia a necessidade de uma análise mais detalhada acerca da personalidade do apenado
e de sua capacidade para reintegrar-se, mesmo que parcialmente, ao convívio social.

Além disso, não se pode ignorar que crimes dessa espécie tendem a causar impactos profundos e permanentes, não apenas nas vítimas diretas, mas também no tecido social, suscitando um legítimo receio de reincidência. Assim,
permitir a progressão de regime sem uma
avaliação criteriosa do perfil psicológico do apenado
revela-se uma medida precipitada,
com potencial de comprometer a segurança pública.

Além disso, como bem destacado pela d. Procuradoria, o simples atestado de bom comportamento no cárcere, isoladamente, não basta para avaliar o mérito do sentenciado, especialmente em casos de gravidade acentuada como o presente (Id. 261157252 – pág. 3).

Na realidade, a falta de evidências claras que comprovem a aptidão do apenado para a progressão ao regime semiaberto
reforça
a imprescindibilidade da realização do exame criminológico.

E, sob a temática, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou em seguindo precedente do STJ, vide arestos de julgados:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REEDUCANDO CONDENADO POR
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SEM
EXAME

CRIMINOLÓGICO
. RECURSO MINISTERIAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO
EXAME

CRIMINOLÓGICO
. PECULIARIDADES DO CASO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME COMETIDO CONTRA 03 MENORES DE 10 ANOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em
exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu progressão de regime a reeducando condenado a 18 anos de reclusão por
estupro
de
vulnerável
, sem a realização de
exame

criminológico
. O Juízo entendeu que o bom comportamento carcerário, por si só, seria suficiente para a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso em análise, é necessária a realização de
exame

criminológico
para avaliar a aptidão do reeducando ao benefício de progressão de regime, em virtude das peculiaridades do crime cometido, caracterizado pela violência e grave ameaça contra 03 menores de 10 anos de idade.
III. Razões de decidir

3. O
exame

criminológico
não é mais requisito obrigatório para a progressão de regime desde a edição da Lei n. 10.792/2003, que alterou o art. 112 da Lei de Execução Penal. Contudo, tanto a Súmula Vinculante n. 26 do STF quanto a Súmula n. 439 do STJ preveem a possibilidade de determinação do
exame
, desde que fundamentada em circunstâncias concretas do caso.

4. A gravidade concreta do crime praticado contra 03 crianças menores de 10 anos, caracterizado por violência e grave ameaça, justifica a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da personalidade do apenado e de sua aptidão para retornar ao convívio social.

5. O mero atestado de bom comportamento carcerário é insuficiente para aferir o mérito do sentenciado em casos de especial gravidade, sendo recomendada a realização de
exame

criminológico
para garantir a segurança pública e a ressocialização efetiva do reeducando.

6. A decisão recorrida, ao conceder a progressão de regime sem a realização do
exame

criminológico
, vulnera a necessidade de análise adequada do requisito subjetivo, evidenciando a pertinência do pedido ministerial de reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A realização de
exame

criminológico
para progressão de regime pode ser determinada, de forma fundamentada, quando as peculiaridades do crime praticado indicarem a necessidade de uma avaliação mais aprofundada do requisito subjetivo, especialmente em casos de gravidade concreta elevada e violência contra vítimas
vulneráveis
.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; LEP, art. 112; Lei n. 10.792/2003; Súmula Vinculante n. 26 do STF; Súmula n. 439 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 26; STJ, Súmula n. 439; STJ, HC n. 114.882/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 27.04.2009, DJe 25.05.2009. (N.U 1005718-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”.

“2. Ademais,
pode o magistrado, excepcionalmente, determinar a realização do exame criminológico, diante das peculiaridades do caso,
desde que o faça em decisão concretamente fundamentada (Enunciado Sumular n. 439/STJ e na Súmula Vinculante n.º 26/STF). (AgRg no AREsp n. 2.703.180/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

No presente caso, a gravidade específica do delito praticado pelo Agravado,
aliada à inexistência de elementos que comprovem de forma clara sua capacidade de progredir ao regime semiaberto,
configuram fundamentos legítimos para embasar a necessidade da realização do exame criminológico.

Nesse contexto, é importante destacar que o exame criminológico não tem como única finalidade impedir a progressão de regime, mas também servir como
ferramenta para oferecer informações relevantes que possibilitem ao apenado receber um tratamento penitenciário mais ajustado às suas particularidades,
favorecendo, assim,
uma reintegração social mais eficaz.

É oportuno destacar que a progressão de regime não constitui um direito irrestrito do apenado, mas sim uma possibilidade vinculada ao atendimento de critérios
objetivos
e
subjetivos
.

O magistrado, na qualidade de responsável pela gestão da execução penal, possui o dever-poder de garantir a eficácia da pena imposta e a segurança da sociedade, sendo imprescindível que utilize os mecanismos legais disponíveis para uma análise mais detalhada das condições do sentenciado.

Assim, a decisão de realizar o exame criminológico no presente caso, longe de configurar qualquer constrangimento ilegal, revela-se uma
medida indispensável e proporcional,
que visa tanto à proteção da coletividade quanto ao benefício do próprio apenado, possibilitando um acompanhamento mais adequado e individualizado durante o cumprimento de sua pena.

A título de
prequestionamento,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

Diante do exposto, em
consonância
ao parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público
para
cassar a decisão
que concedeu a progressão de regime ao Agravado
Igerso Rodrigues da Silva,
sem a realização de exame criminológico, determinando que
nova decisão seja prolatada após a realização do referido exame,
a fim de que se possa aferir, com maior segurança,
o preenchimento do requisito subjetivo
para a progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025